Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705979-70.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EVELINE MACHADO FERREIRA DESPACHO Considerando que a manifestação de ID 67071060 é aparentemente contrária ao pedido dos apelos constitucionais interpostos, intime-se a parte recorrente para que se manifeste expressamente sobre a persistência de seu interesse recursal diante do julgamento do RE 1.366.243 – Tema 1.234. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031